Tribunal: STF
Processo: ARE 1479255
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-22
Data de publicação: 2024-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 666), opostos em 07.05.2024, contra decisão monocrática, na qual não conheci do recurso, em virtude de o Recorrente não ter se desvencilhado de fundamentar a preliminar de repercussão geral suscitada (eDOC 662).



     Nas razões recursais, a parte Embargante sustenta, em suma, contradição na decisão recorrida, com apoio nos seguintes argumentos (eDOC 666, pp. 2-5): 



    “A presença de contradição na r. decisão embargada verifica-se na hipótese, em razão da afirmação contida na r. decisão embargada de que “o recorrente não aponta dispositivo constitucional que entende ter sido violado, tampouco como se deu a efetiva violação”, quando ao contrário, constam no recurso extraordinário interposto pelo Embargante os princípios e dispositivos legais presentes na Constituição Federal que foram violados pelo r. acórdão do E. TRF da 4ª Região. 



    Fundamenta o recurso extraordinário interposto pelo Embargante - peça n. 384: 



    “A teor do art. 225 da Constituição Federal, o bem jurídico ambiental, o equilíbrio ambiental, capaz de conferir o uso comum do povo e a sadia qualidade vida estão severamente sendo atingidos por ações judiciais que buscam a total destruição de todo um núcleo urbano habitacional densamente ocupado há mais de 50 anos, em nítida violação as situações consolidadas, aos atos jurídicos perfeitos, aos princípios da segurança jurídica, proporcionalizada e razoabilidade, a tutela ambiental e a própria dignidade da pessoa humana. (grifo nosso) 



    A violação ao art. 225, da Constituição Federal no r. acórdão do E. TRF da 4ª Região, como indicado, decorre da supressão do direito ao meio ambiente artificial ao Embargado, um micro bem ambiental, assim como ao direito a uma cidade sustentável, uma vez que negou a retroatividade e a constitucionalidade da Lei nº 12.651/2012 que admite a regularização fundiária e ambiental de núcleos urbanos consolidados. 



    É firme o entendimento do E. STF de que a aplicação retroativa da Lei Federal nº 12.651/2012 é matéria constitucional, especialmente após o julgamento das ações de controle concentrado da constitucionalidade ADIN 4901, ADIN 4902, ADIN 4903, ADIN 4937, e ADC 42. 



    Com a determinação da demolição da edificação residencial do Embargante, o r. acórdão impede a aplicação da Lei nº 12.651/2012 e afasta o direito do Embargante de ter sua edificação incluída em um projeto de regularização fundiária, esvaziando os efeitos do referido Diploma Legal. 



    Ao negar a possibilidade do uso e de regularização ambiental do imóvel, o r. acórdão (peça n. 365) também viola a dignidade da pessoa humana, assegurada pelo art. 1º III da CF, pois impede o equilíbrio ambiental e a sadia qualidade de vida, previstas no art. 225, caput da Constituição Federal. 



    (...)



    Toda a matéria constitucional violada pelo r. acórdão do E. TRF da 4ª Região foi, portanto, descrita no recurso extraordinário interposto pelo Embargante, que apontou tanto os princípios como os dispositivos constitucionais alvos de violação. 



    Assim sendo, considerando que o recurso extraordinário interposto pelo Embargante evidenciou os motivos e identificou os princípios e os dispositivos constitucionais violados, bem como os fundamentos da repercussão geral, cabível e necessária para a eliminação da contradição o acolhimento dos presentes embargos”. 



    A parte embargada, em contrarrazões, sustenta a manutenção da decisão recorrida (eDOC 671). 



    É o relatório. Decido. 



    Nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC/15, quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente. 



    Sendo assim, observo que os argumentos apresentados pela parte insurgente não se revelam aptos a alterar as conclusões adotadas na decisão embargada. 



    Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. 



    Na hipótese, ocorreu mero erro material quanto à menção de que não foi apontado dispositivo violado pelo ora Embargante, pois na petição do recurso consta que (DOC 384, p. 2):



    “A teor do art. 225 da Constituição Federal, o bem jurídico ambiental, o equilíbrio ambiental, capaz de conferir o uso comum do povo e a sadia qualidade vida estão severamente sendo atingidos por ações judiciais que buscam a total destruição de todo um núcleo urbano habitacional densamente ocupado há mais de 50 anos, em nítida violação as situações consolidadas, aos atos jurídicos perfeitos, aos princípios da segurança jurídica, proporcionalizada e razoabilidade, a tutela ambiental e a própria dignidade da pessoa humana”. 



    Não obstante constar no relatório da decisão recorrida a não indicação do dispositivo constitucional afrontado pelo acórdão recorrido, o recurso de Cláudio Roque Martins não foi conhecido com base exclusivamente no seguinte fundamento (eDOC 662, p. 117):



    “Ante o exposto, nego provimento ao recurso interposto pelo espólio de Júlio Ribeiro Cardoso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil c/c o art. 21, § 1º, do RISTF, e, por não ter se desvencilhado do ônus de fundamentar necessária e suficientemente a preliminar de repercussão geral suscitada, com fulcro no art. 102, § 3º, da Constituição Federal e no art. 932, III, do CPC, deixo de conhecer do recurso extraordinário interposto por Cláudio Roque Martins” 



    Correta a decisão monocrática ao afirmar que não foi suficientemente fundamentada a repercussão geral no apelo extremo. 



    Isso porque alegações vagas e genéricas acerca da transcendência subjetiva da demanda, como é o caso, não cumprem o preconizado nos dispositivos legais do CPC que regulamentam à matéria e tampouco no art. 102, § 3º, da Constituição Federal, à luz da função de Corte Constitucional desempenhada pelo Supremo Tribunal Federal.



    Ademais, descabe, nos embargos de declaração, acrescentar argumentos ao apelo extremo pois, o momento processual oportuno para a demonstração, em preliminar formal e fundamentada, da existência de repercussão geral é o da interposição de recurso extraordinário e não de embargos de declaração interpostos contra a decisão monocrática.



    Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 17.05.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRECARIEDADE DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO AGRAVANTE. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE REFLETE NA SEGURANÇA PÚBLICA. RECONHECIMENTO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM DA OMISSÃO ADMINISTRATIVA DO ENTE PÚBLICO. IMPOSIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO DE IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. EXCEPCIONALIDADE. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ART. 102, § 3º, DA CF E 1.035, § 1º, DO CPC. MANIFESTAÇÃO DE DOIS TERÇOS DOS MEMBROS DO STF. DESNECESSIDADE. VERIFICAÇÃO PELO RELATOR DO PREENCHIMENTO DE REQUISITO FORMAL DE ADMISSIBILIDADE. 1. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar, fundamentadamente, a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário baseada em argumentações que, de maneira genérica, afirmam sua existência. 3. Descabe, nesta fase recursal, acrescentar argumentos ao apelo extremo pois, o momento processual oportuno para a demonstração, em preliminar formal e fundamentada, da existência de repercussão geral é o da interposição de recurso extraordinário e não de agravo regimental interposto contra a decisão monocrática que dele não conhece. 4. Na hipótese de verificação do preenchimento do requisito formal, da demonstração da repercussão geral pela parte recorrente, não se faz necessária a manifestação de dois terços dos membros do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985) 



    Assim, acolho os embargos de declaração, com fulcro nos artigos 21, 2º, do RISTF e 1.024, § 2º, do CPC, apenas para corrigir o erro material e fazer constar no relatório da decisão monocrática que, em relação ao recurso do ora Recorrente, foi indicado o dispositivo constitucional violado, mantido o fundamento da decisão embargada referente à deficiência na fundamentação da preliminar de repercussão geral. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente